Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELULAR PROVENIENTE DE FURTO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PERTINÊNCIA COM A PENA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação.
2. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que tenha agido de forma culposa.
3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. Impossível a fixação da pena no mínimo legal se constatado nos autos que o réu praticou crime durante o cumprimento de pena e que ele é portador de maus antecedentes, além de reincidente.
5. A pena de multa deve guardar pertinência à pena corporal imposta, sendo fixada observando-se o método trifásico da dosimetria. Inexistindo qualquer circunstância, em alguma das fases, que tenha ensejado eventual acréscimo da pena corporal, não pode a pena de multa ser majorada sem qualquer fundamentação concreta e idônea.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.